Tribunal: STF
Processo: RHC 83714
Classe: RHC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-30
Data de publicação: 2004-03-30

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA.
PEDIDO DE EFEITO MODIFICATIVO.
É pacífico o entendimento do STF no
sentido de que não cabe habeas corpus para discutir decisão
condenatória de pagamento de multa por não envolver risco de ameaça
à liberdade de locomoção.
Por óbvio, na mesma linha, não é possível
 tratar de eventual prescrição para a pena de multa, já que o
não-conhecimento do habeas é matéria que precede e prejudica essa
análise.
Embargos de declaração rejeitados.